Tribunal: TJSP
Processo: 1006018-12.2018.8.26.0318
Classe: Embargos de Declaração Cível / Ordem Urbanística
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – TERMO DE CONCLUSÃO DE OBRA – Impetração que visa a afastar exigências ilegais criadas pelo Município de Leme para a expedição de Termo de Conclusão de Obra.
Adequação da via eleita – Demonstração do preenchimento das condicionantes utilizadas como fundamento à negativa de emissão do termo de conclusão – Construção de centro recreativo e

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – TERMO DE CONCLUSÃO DE OBRA – Impetração que visa a afastar exigências ilegais criadas pelo Município de Leme para a expedição de Termo de Conclusão de Obra.
Adequação da via eleita – Demonstração do preenchimento das condicionantes utilizadas como fundamento à negativa de emissão do termo de conclusão – Construção de centro recreativo e entrega de equipamento demonstrados.
Adequação do sistema viário que se mostra excessiva, uma vez que posterior ao compromisso firmado entre o loteador e o ente público, sendo certo, ademais, que nos termos do art. 6o, da Lei 6.766/79, cabe à Prefeitura Municipal, antes da elaboração do projeto de loteamento, definir "as diretrizes para o uso do solo, traçado dos lotes, do sistema viário, dos espaços livres e das áreas reservadas para equipamento urbano e comunitário", sendo inadmissível a recusa na concessão do "Termo de Conclusão de Obra" como meio coercitivo indireto para a cobrança de exigência feita a posteriori.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – PREQUESTIONAMENTO – Acórdão combatido que não apresenta omissão, contradição ou obscuridade para o acolhimento dos embargos – Propósito de modificação do julgado – Inviabilidade – Prequestionamento – Desnecessidade de manifestação expressa à lei ou dispositivos constitucionais nos fundamentos do acórdão a viabilizar a interposição de recurso aos Tribunais Superiores – Decisão deve conter fundamentos jurídicos em que se fundamenta – Prescindível a menção de dispositivos legais - Decisão mantida. Embargos rejeitados.